Tribunal: TJDFT
Processo: 0737001-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737001-40.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE LIMA DE ALMEIDA, ARTHUR CLAUDIO DE ALMEIDA PEREIRA AGRAVADO: RAQUEL MARTINS DE FRANCA DECISÃO ARTHUR CLAUDIO DE ALMEIDA PEREIRA e MARIA DE NAZARE LIMA DE ALMEIDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 137313811, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 139055909, autos originários) na ação de indenização por benfeitorias e danos materiais movida contra RAQUEL MARTINS DE FRANCA, que indeferiu tutela provisória de urgência para assegurar a sua posse, “em direito de retenção pelas benfeitorias realizadas, até efetiva indenização pela parte contrária”, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento, pelo procedimento comum, ajuizada por ARTHUR CLAUDIO DE ALMEIDA PEREIRA e MARIA DE NAZARÉ LIMA DE ALMEIDA em face de RAQUEL MARTINS DE FRANÇA, partes qualificadas. O primeiro requerente relata que, em 03/03/2011, firmou com a requerida contrato de cessão de direitos do terreno situado na SHIS QI 23, Estrada do Sol, Km 7,5, Rua Vila Romã, Lote 02, Condomínio Verde, Jardim Botânico/DF, pelo valor de R$ 150.000,00. Conta que arcaria com os débitos de IPTU, no valor de R$ 8.000,00, mas que não foi efetuada a quitação pela requerida, o que implicou um débito de R$ 18.530,21, em 20/11/2014. Relata que, em razão do débito acima, a requerida foi demandada em execução fiscal e, por isso, ajuizou ação contra o autor pleiteando a rescisão do contrato e indenização por danos morais e materiais (processo n. 0047078-30.2014.8.07.0001). Os pedidos da requerida na demanda foram julgados parcialmente procedentes. Aduz que promoveu o adimplemento dos IPTUs/TLPs sobre o imóvel das competências de 2012 (R$3.064,69 e R$391,89), 2013 (R$2.804,73 e R$365,94), 2014 (R$2.696,03 e R$338,70), de 2015 (R$2.309,01 e R$301,26), 2016 (R$2.128,61 e R$277,72), 2017 (R$318,15), no total de R$14.999,73, posicionado em 03/2017, bem como edificou no terreno uma residência avaliada entre R$ 500.000,00 e R$ 600.000,00, de modo que pleiteia a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel e pelos impostos sobre o bem. Tece considerações de direito e formula pedido de tutela de urgência para ser mantido na posse do imóvel, em razão das benfeitorias realizadas até a efetiva indenização pela parte contrária. É o relatório. Decido. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). No caso dos autos, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, pois o direito de retenção pela acessão física realizada no terreno deveria ter sido alegado nos autos da ação ajuizada pela ré (processo n. 0047078-30.2014.8.07.0001). Permitir o deferimento da tutela seria conferir a este julgador a função de revisor de decisões judiciais proferidas por outros juízes, o que subverte a lógica do ordenamento jurídico. Com efeito, o meio de desconstituir sentença transitada em julgado é a ação rescisória, já ajuizada pelo autor, diga-se. Além disso, em razão da determinação de desocupação do imóvel, configura-se posse de má-fé do autor, incidindo ao caso o art. 1.220 do Código Civil, segundo qual não lhe assiste o direito de retenção pela importância das benfeitorias necessárias, nem o de levantar as voluptuárias. Superado o pedido de tutela, cumpre ao autor esclarecer o seu interesse processual na presente ação, na medida em que a indenização pelas benfeitorias deve ser averiguada em sede de liquidação de sentença por arbitramento, nos autos do processo ajuizado pela requerida. Nesse sentido é a jurisprudência deste Eg. TJDFT: [...] Conclusão INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores. Intimem-se os autores para se manifestarem acerca da existência de interesse processual, haja vista que a matéria deve ser deduzida na fase de cumprimento de sentença do processo n. 0047078-30.2014.8.07.0001. Prazo: 15 dias.” “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor em face da decisão id 137313811, que indeferiu a tutela provisória. Ao contrário do que pretende fazer crer a embargante, não padece a decisão proferida de qualquer "omissão, contradição ou obscuridade", que pudesse fundamentar os embargos apresentados, notadamente porque a alegação de impossibilidade de discussão quanto às benfeitorias não tem o ensejo de atrair qualquer vício elencado no art. 1.022 do CPC. Assim, o que pretende a embargante, na verdade, é discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. Diante do exposto, tendo os embargos de declaração por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão e não estando a decisão proferida eivada de nenhum desses vícios, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão, pelos seus próprios fundamentos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A fim de permitir a devida compreensão da controvérsia, necessário o relato abaixo. Primeiramente, foi proposta, em 27/11/2014, a ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais (proc. físico 2014.01.1.186444-5 ou 0047078-30.2014.8.07.0001), por Raquel Martins de França, ora agravada, contra Arthur Cláudio de Almeida Pereira, ora agravante, relativa ao imóvel situado na Av. do Sol, Km 7,5, Condomínio Verde, Rua Vila Romã, Lote 02 (atualmente renumerado para Lote 03), Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília/DF, em cuja r. sentença proferida em 12/12/2016, a MM. Juíza julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a resolução do contrato de cessão de direitos de fls. 24/26 e condenar o Requerido na obrigação de quitar perante a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal a quantia de R$ 10.530,21, no prazo de 30 dias, sob pena de incidência de multa diária no importe de R$ 200,00, até o R$ 10.000,00, sem prejuízo da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Fica consignado que a desocupação do Requerido do imóvel só será determinada após o depósito em Juízo da quantia por ele paga pelo bem, devidamente atualizada, dela abatendo-se o valor atualizado dado como sinal, também devidamente atualizado. Resolvo o mérito da demanda com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC e, em razão da sucumbência mínima da Autora, condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que, com fundamento no art. 85, §2o, do CPC, arbitro em 10% sobre o valor da condenação.” A r. sentença supracitada transitou em julgado em 03/04/2017. Em 01/04/2019, Raquel Martins de França propôs o cumprimento de sentença (pje 0707687-51.2019.8.07.0001) contra Arthur Cláudia de Almeida Pereira, agravante, no qual formulou os seguintes pedidos (emenda de 09/05/2019, id. 33928060, autos originários): “a) com a publicação do ato decisório para o Executado receber a quantia atualizada por ele paga pelo bem (R$ 161.241,86), dela abatendo-se o valor atualizado dado como sinal (R$ 16.124,18), o valor atualizado de danos materiais (R$ 20.588,93), o valor atualizado da conversão da multa pelo não cumprimento da obrigação de fazer em perdas e danos (R$ 19.552,25), bem como os honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação (R$ 33.342,50), resultando em R$ 71.634,00. b) com a expedição de ordem de desocupação do Executado do imóvel;” O cumprimento de sentença teve regular processamento e, em r. decisão de 25/10/2022 (id. 140866284, autos originários), a MM. Juíza reiterou a determinação do cumprimento do mandado de intimação para desocupação do imóvel, reprisando os seguintes fatos ocorrido no processo: “Em petição de ID 138961469, a terceira interessada Maria de Nazaré Lima de Almeida e Outro questionam o valor depositado pela credora Raquel, argumentando que o valor a ser restituído deveria ter sido corrigido desde 10/01/2007 e o foi apenas a partir de 13/12/2016, concluindo haver uma diferença de R$ 172.601,47. Assim, concluem ser impossível a imissão na posse até a correção dos cálculos e depósito do valor devido. Dizem que, por se tratar de erro material, pode ser corrigido o cálculo a qualquer momento. Alegam, ainda, que, na qualidade de terceira de boa-fé, a terceira interessada erigiu benfeitorias no imóvel e que o tema já está sendo abordado em ação objetivando a indenização por tais benfeitorias (autos no 0735452-89.2022.8.07.0001), sendo esse mais um motivo para que seja mantida na posse do imóvel. Por fim, alega que a credora não pode ser imitida na posse do imóvel, pois não pode haver a transferência de cota-parte de cooperativa sem a anuência da cooperativa do Projeto Condomínio Verde – COOVERDE, alegações reiteradas na petição de ID 139955129. Decido. Descabe, nesta fase processual, requerer a correção dos cálculos, ao argumento de erro material. Verifica-se que esse juízo já havia determinado a correção dos cálculos de ID ́s 31266871 e 31266888, apresentados nos termos da sentença de ID 31266783, corrigido monetariamente pelo IGP-M a contar da distribuição (27/11/2014) e juros legais a contar da citação (08/07/2016) através da decisão de ID 31627402. Nova decisão foi proferida por este Juízo no ID 43262446 para adequação dos cálculos. Sobreveio então sentença que rejeitou a impugnação da executada de ID 50128046 e homologou os cálculos A despeito da possibilidade de correção material dos cálculos na fase de cumprimento de sentença, entendo que o exercício dessa possibilidade somente pode ser exercido pelo Juízo até a extinção das obrigações do devedor através de sentença transitada em julgado. Vale aqui fazer um breve histórico do que se sucedeu após a homologação dos cálculos por este Juízo. O feito foi então sentenciado, a sentença transitou em julgado e foi determinada a expedição de mandado de desocupação do imóvel (ID 502679103). Foi proposta ação rescisória por Maria de Nazaré Lima de Almeida contra a credora Raquel Martins de França e no bojo desta foi deferida a tutela recursal para que a autora fosse mantida no imóvel até o julgamento de mérito da rescisória (ID 58867108). A rescisória foi extinta com resolução de mérito com fundamento na decadência. Determinada a desocupação do imóvel no prazo de 30 dias, a terceira interessada Maria Nazaré pugnou pela prorrogação do prazo, o que foi indeferido (ID 136112062). Desde então, a terceira interessada e o devedor procrastinam o cumprimento da decisão de desocupação através de agravo de instrumento e das alegações apresentadas nas duas últimas petições. Diante do trânsito em julgado do processo executivo, não há como se acolher o pedido de retomada do feito sob o argumento de erro material nos cálculos, pois, segundo entendimento da Corte Especial, a extinção da execução, ainda que por vício in judicando e uma vez transitada em julgado a respectiva decisão, não legitima a sua abertura superveniente sob a alegação de erro de cálculo. Confira: [...] A alegação no sentido de que a credora Raquel não poderia retomar a posse do imóvel sem a autorização da Cooperativa, autorização essa que deverá ser obtida em assembleia, por óbvio não se aplica à hipótese em que a retomada do bem se faz em virtude de ordem judicial. Quanto ao pedido de suspensão da imissão na posse em virtude do ajuizamento de ação de retenção pelas benfeitorias, verifica-se que nos autos da mencionada ação foi proferida decisão indeferindo a tutela de urgência nos seguintes termos: ‘A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). No caso dos autos, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, pois o direito de retenção pela acessão física realizada no terreno deveria ter sido alegado nos autos da ação ajuizada pela ré (processo n. 0047078-30.2014.8.07.0001). Permitir o deferimento da tutela seria conferir a este julgador a função de revisor de decisões judiciais proferidas por outros juízes, o que subverte a lógica do ordenamento jurídico. Com efeito, o meio de desconstituir sentença transitada em julgado é a ação rescisória, já ajuizada pelo autor, diga-se. Além disso, em razão da determinação de desocupação do imóvel, configura-se posse de má-fé do autor, incidindo ao caso o art. 1.220 do Código Civil, segundo qual não lhe assiste o direito de retenção pela importância das benfeitorias necessárias, nem o de levantar as voluptuárias. Superado o pedido de tutela, cumpre ao autor esclarecer o seu interesse processual na presente ação, na medida em que a indenização pelas benfeitorias deve ser averiguada em sede de liquidação de sentença por arbitramento, nos autos do processo ajuizado pela requerida. Nesse sentido é a jurisprudência deste Eg. TJDFT: [...] Conclusão INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores. Intimem-se os autores para se manifestarem acerca da existência de interesse processual, haja vista que a matéria deve ser deduzida na fase de cumprimento de sentença do processo n. 0047078-30.2014.8.07.0001. Prazo: 15 dias.1 Por certo, incabível a discussão do tema nesses autos após o trânsito em julgado da sentença. Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados pelo devedor e pela terceira interessada e determino o prosseguimento do feito. Aguarde-se o cumprimento do mandado de desocupação. Intimem-se.” Por fim, foi proposta, em 20/09/2022, a ação originária a este recurso, de indenização por benfeitorias e danos materiais (pje 0735452-89.2022.8.07.0001), por Arthur Cláudio e Maria de Nazaré, essa, genitora do primeiro autor e ocupante do imóvel, contra Raquel Martins de França, na qual os agravantes-autores postularam tutela provisória de urgência “no intuito de assegurar a posse do requerente, em direito de retenção pelas benfeitorias realizadas, até efetiva indenização pela parte contrária”. Ao final, pedem: “[...] a procedência da ação para condenar a requerida na indenização pelas benfeitorias realizadas no terreno objeto de rescisão contratual, com quantum a ser apurado em perícia, atinente à diferença entre o valor do imóvel com edificação e apenas com o terreno, bem como nos danos materiais atinentes aos valores a serem restituídos de impostos pagos que incidiam sobre o imóvel, no valor de R$14.999,73 em 03/2017, bem como condomínios e taxas extras para regularização do imóvel, no valor de R$143.386,06, com correção monetária e juros de mora, e mantida a posse do imóvel aos requerentes até o efetivo pagamento; A tutela provisória de urgência foi indeferida pela r. decisão agravada. Neste agravo de instrumento, os agravantes-autores aduzem que (i) “a parte ré naqueles autos, um dos agravantes, foi considerado revel, em face da citação por edital, não tendo efetiva ciências das questões postuladas pela parte requerida, o que só foi obter posteriormente, já na fase de cumprimento de sentença, quando intimado para promover a desocupação do imóvel”; (ii) “em que pese a procedência da demanda judicial no sentido de rescisão da cessão de direitos e retomada do terreno pela agravada, constatou-se que foi edificada residência de boa-fé pelos agravantes, o que, diante da ausência de discussão prévia sobre o assunto, interpuseram a ação competente”; (iii) “pleiteou-se, além da efetiva indenização pelas benfeitorias realizadas e outros gastos com o imóvel, que fosse concedida tutela de urgência, no sentindo de promover a manutenção dos agravantes na posse do imóvel no exercício do seu direito de retenção, até efetiva indenização”; (iv) “em que pese a indicação de que o direito de retenção deveria ter sido alegado no processo que julgou a rescisão da cessão de direitos sobre o terreno, evidencia-se que não foi discutido naqueles autos qualquer questão atinente às benfeitorias”; (v) “a demanda n. 0047078-30.2014.8.07.0001 tratou exclusivamente da rescisão da cessão de direitos, e como consequência, a retomada da posse do lote da então vendedora, ora agravada”; (vi) “a declaração de rescisão da cessão de direitos não entrou na seara das benfeitorias existentes no terreno, e tampouco afasta o direito de as partes vindicarem esse direito, porquanto se manifestam como matérias independentes entre si”; (vii) “a rescisão da cessão de direitos sobre o lote não faz trânsito em julgado sobre o direito ou não às benfeitorias realizadas”. Defendem assim que “além de permitida a discussão sobre a indenização pelas benfeitorias realizadas, matéria não apreciada no processo n. 0047078-30.2014.8.07.0001, também se demonstra a probabilidade do direito, em decorrência da posse de boa-fé exercida pelos agravantes e o direito de retenção, consubstanciado nos artigos 1.210, §1o e 1.219 do Código Civil”. Examinado o cumprimento de sentença movido por Raquel Martins de França contra Arthur Cláudia de Almeida Pereira (pje 0707687-51.2019.8.07.0001), que tem por objeto também a retomada do imóvel, vê-se que o primeiro mandado de intimação para desocupação foi cumprido naqueles autos em 03/03/20, na pessoa da Sra. Maria de Nazaré, ora agravante-autora (id. 58947736, autos originários). Portanto, observado o lapso de tempo transcorrido de mais de dois anos e as medidas adotadas pelos agravantes-autores para não cumprirem a desocupação do imóvel determinada naquele processo, não se constata a alegada posse de boa-fé. Nesse passo, o art. 1.220, segunda parte, do CC dispõe que “ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias”. Assim, não está configurada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora